Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-94.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 252 E 258 DO ECA. PRESENÇA DE ADOLESCENTES EM EVENTO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação promovida pelo Ministério Público, ensejando multas administrativas ao infrator, com base nos arts. 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. O evento contou com presença de adolescentes desacompanhados de responsáveis, além de distribuição de bebidas alcoólicas, ausência de alvará judicial e falta de afixação de cartaz informativo de faixa etária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A apelação discute: (i) a validade da notificação realizada no ato de lavratura do auto de infração; (ii) a suficiência das provas que sustentam a infração administrativa; (iii) a alegação de desconhecimento por parte do apelante acerca da organização do evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não houve cerceamento de defesa, pois a notificação foi realizada no ato de lavratura do auto de infração, com assinatura válida e ciência inequívoca do apelante. 5. Os autos comprovam a infração administrativa, sendo o apelante apontado como organizador do evento. A ausência de defesa suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração reforça a legitimidade da condenação. 6. A responsabilidade pelo cumprimento das normas do ECA não é elidida por alegações de desconhecimento, conforme disposto no art. 3o do Decreto-Lei n. 4.657/42.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A notificação realizada no ato de lavratura do auto de infração, com assinatura válida do autuado, é suficiente para afastar alegações de cerceamento de defesa. 2. Configura infração administrativa o descumprimento das normas do ECA relacionadas à entrada de adolescentes em eventos irregulares, mormente quando não há alvará judicial e falta a afixação de cartaz informativo.”
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 149, § 1o e 2o, 252 e 258; Decreto-Lei n. 4.657/42, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 00063558820188070013 - Segredo de Justiça 0006355-88.2018.8.07.0013, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019 , Publicado no PJe : 16/05/2019; Acórdão 1853167, 07404905120238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024.